Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-92.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DO ADOLESCENTE COAUTOR. LAUDOS PERICIAIS. ARMA BRANCA APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O depoimento de policial militar, prestado no exercício da função pública, possui presunção de veracidade e fé pública, sendo prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.
2. O depoimento do adolescente coautor de que o apelante desferiu golpe na vítima com chave de fenda e ordenou a subtração da bicicleta é compatível com a causa da morte descrita no laudo cadavérico.
3. A versão apresentada pelo apelante mostra-se isolada e contraditada pelos elementos probatórios, especialmente pela inexistência de registros de acionamento de serviços de emergência que sustentassem a alegação de que a vítima estaria prestando-lhe socorro.
4. O conjunto probatório evidencia o emprego de violência para consumar a subtração e garantir a impunidade, impossibilitando a desclassificação para furto, cuja estrutura típica não comporta o resultado morte.
5. Recurso conhecido e não provido.